Tribunal: STF
Processo: ARE 1395742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Preliminar de incompetência afastada. Inexistência da obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. A mera admissão do Incidente de Assunção de Competência não suspende automaticamente os processos pendentes de julgamento. IAC que versa sobre o percentual de horas de atividade extraclasse e a forma do cálculo para a proporcionalidade, sendo as matérias diversas do caso destes autos, onde a autora já se encontra aposentada. Ausência de prejudicialidade entre a presente demanda e o referido incidente. Declaração da constitucionalidade do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/08 pelo STF. Aplicação proporcional do piso salarial para os professores com carga horária de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais. Norma editada pela União no exercício da sua competência privativa para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Legislação de observância obrigatória pelos Estados e Municípios. Ausência de violação ao pacto federativo ou de ofensa a autonomia do ente público estadual. STJ que sedimentou a orientação de que a repercussão dos reflexos do piso salarial nacional sobre as gratificações e demais vantagens auferidas pelo servidor depende de previsão específica na legislação local (Resp. N° 1426210). Lei estadual nº 5539/09 que prevê interstício de 12% (doze por cento) entre as referências dos cargos de professor. Tutela de evidência, deferida na sentença, que se mantém. Demonstração suficiente dos fatos constitutivos do direito. Questão já julgada tanto pelo STF quanto pelo STJ. Recurso ao qual se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 37, incisos X, XIII e XV; 39, §§ 1º e 4º; e 60, inciso III, alínea e, §4º, incisos I e II; 61, § 1º, inciso II, alínea a; 109, inciso I; 151, inciso III; 167, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II; 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente